Tribunal: TJSP
Processo: 1024490-08.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão. Recurso infundado, com intuito manifestamente protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Embargos rejeitados, com imposição de multa.